Tribunal: TJES
Processo: 5002153-24.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2021-04-12

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
2
153-24
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO
S
:
CURSO DARWIN LTDA
e
OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI ESTADUAL IMPONDO O DESCONTO DAS MENSALIDADES DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE ENSINO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. DIREITO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A Lei Estadual nº 11.144/20, dispõe sobre a redução proporcional das mensalidades da rede privada de ensino durante o plano de contingência do novo Coronavírus da Secretaria de Estado da Saúde, abrangendo as instituições de ensino infantil, fundamental, médio e superior.
A referida
legislação obrigou as escolas e faculdades da rede privada de ensino do Estado do Espírito Santo a reduzirem suas mensalidades em até 30% (trinta por cento) e
dispôs que
, em caso de descumprimento, est
ariam
sujeitas às penalidades aplicadas pelo PROCON/ES ou Procon Municipal.

2.
Em julgados afetos ao tema, a Corte Suprema de Justiça considerou que o serviço de educação não se tratava de relação de consumo, a ensejar a competência concorrente do estado para legislar sobre a matéria (CF, art. 24, V). Ou seja,
entendeu
que se
cuidava
de
normas sobre
contratos, matéria de direito civil, cuja competência legislativa é da União (CF, art. 22, I).

3. C
om base n
a jurisprudência mais antiga
do STF

(ADI nº 1.007 e ADI nº 1.042),
depreende-se
que a fixação das mensalidades escolares não está inse
rta
em uma relação de consumo (competência concorrente),
mas se trata de
conteúdo
relacionado
a
o direito civil (
competência privativa da União).
Resumidamente, o Supremo Tribunal Federal
defende
que os Estados não dispõem de competência para in
stituir regras contratuais,
de tal sorte que a norma
sobre mensalidade,
na qualidade de
contraprestação aos serviços de ensino prestados, é afeta ao direito contratual e, por
isso
,
direito
civil,
atraindo
a competência privativa da União.

4. N
ão por outra razão, o STF, recentemente, julgou inconstitucionais as leis dos Estados do Ceará, Maranhão e Bahia que determinavam o desconto obrigatório nas mensalidades da rede privada de ensino durante a pandemia de Covid-19 (ADIs 6423, 6435 e 6575).

5.
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
NEG
AR
PROVIMENTO.

Vitória-ES, em ___ de ____________ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002153-24.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DARWIN ARACRUZ LTDA e outros (9)
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
2
153-24
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO
S
:
CURSO DARWIN LTDA
e
OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRI
O

Trata-se

de Agravo de Instrumento (ID
70
1423
)

interposto por
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de
Vi
tória
-E
S
,

que, nos autos d
a
AÇÃO
ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
(ID
70
1424
)
ajuizada por
CURSO DARWIN LTDA
e
OUTROS
,
determinou aos requeridos que se abstenham de promover quaisquer atos sancionatórios ou fiscalizatórios em face das autoras, com fundamento na não redução das mensalidades, como previsto na Lei Estadual nº 11.144/20.

Em suas razões

o

agravante alega,

em síntese:
I) a inexistência de vício de constitucionalidade da Lei Estadual nº 11.144/20, na medida em que as instituições privadas de ensino mantêm com os contratantes uma relação de consumo e não uma relação contratual amparada pelo Direito Civil; II) a competência para legislar sobre as normas de proteção e defesa do consumidor é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal (art. 24, V e VIII, da CF); III) os Estados também possuem competência para edição de normas complementares às Federais que possuem caráter geral (art. 27, §2º, da CF); IV)

a jurisprudência mais recente da Suprema Corte é “no sentido de conferir uma maior ênfase na competência legislativa concorrente dos Estados quando o assunto gira em torno dos direitos do consumidor” (ADI 6195); V) nesse cenário, foi publicada a
referida Lei Estadual
, visando reequilibrar, em favor dos consumidores, as relações jurídicas de prestação de serviços educacionais por parte das Instituições Privadas de Ensino
durante o
período de Pandemia, porquanto as aulas presenciais passaram a ser virtuais, acarretando um desequilíbrio na prestação de serviços educacionais contratados
.

Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão indeferindo o pedido (ID 725446).

O recorrente interpôs agravo interno (ID 802127), arguindo inexistência de vício de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 11.144/2020.

Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 820088) e ao agravo interno (ID 828177), pelo desprovimento dos recursos.

É o breve Relatório. P
eço dia para julgamento.

Vitória-ES, 21 de janeiro de 2020.

Desembargador
Walace Padolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
2
153-24
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO
S
:
CURSO DARWIN LTDA
e
OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se

de Agravo de Instrumento (ID
70
1423
)

interposto por
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de
Vi
tória
-E
S
,

que, nos autos d
a
AÇÃO
ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
(ID
70
1424
)
ajuizada por
CURSO DARWIN LTDA
e
OUTROS
,
determinou aos requeridos que se abstenham de promover quaisquer atos sancionatórios ou fiscalizatórios em face das autoras, com fundamento na não redução das mensalidades, como previsto na Lei Estadual nº 11.144/20.

Em suas razões

o

agravante alega,

em síntese:
I) a inexistência de vício de constitucionalidade da Lei Estadual nº 11.144/20, na medida em que as instituições privadas de ensino mantêm com os contratantes uma relação de consumo e não uma relação contratual amparada pelo Direito Civil; II) a competência para legislar sobre as normas de proteção e defesa do consumidor é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal (art. 24, V e VIII, da CF); III) os Estados também possuem competência para edição de normas complementares às Federais que possuem caráter geral (art. 27, §2º, da CF); IV)

a jurisprudência mais recente da Suprema Corte é “no sentido de conferir uma maior ênfase na competência legislativa concorrente dos Estados quando o assunto gira em torno dos direitos do consumidor” (ADI 6195); V) nesse cenário, foi publicada a
referida Lei Estadual
, visando reequilibrar, em favor dos consumidores, as relações jurídicas de prestação de serviços educacionais por parte das Instituições Privadas de Ensino
durante o
período de Pandemia, porquanto as aulas presenciais passaram a ser virtuais, acarretando um desequilíbrio na prestação de serviços educacionais contratados
.

Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão indeferindo o pedido (ID 725446)

O agravante interpôs agravo interno (ID 802127), arguindo inexistência de vício de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 11.144/2020.

Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 820088) e ao agravo interno (ID 828177), pelo desprovimento dos recursos.

Pois bem.

Na origem, cuida-se de
AÇÃO ORDINÁRIA
movida por
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DARWIN ARACRUZ LTDA, CURSO DARWIN LTDA, CENTRO DE ENSINO CACHOEIRENSE DARWIN LTDA (nome fantasia DARWIN COLATINA), CENTRO DE ENSINO DARWIN GUARAPARI, CENTRO DE ENSINO CACHOEIRENSE DARWIN LTDA (nome fantasia CENTRO DE ENSINO LINHARENSE DARWIN), CENTRO EDUCACIONAL DARWIN GRANDE VITÓRIA, CENTRO DE ENSINO CHARLES DARWIN LTDA, CENTRO DE ENSINO CHARLES DARWIN LTDA (matriz e filial)
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES, MUNICÍPIO DE VITÓRIA, MUNICÍPIO DE VILA VELHA, MUNICÍPIO DE ARACRUZ, MUNICÍPIO DE CARIACICA, MUNICÍPIO DE COLATINA, MUNICÍPIO DE GUARAPARI
e
MUNICÍPIO DE LINHARES.

A
s autoras alegam que no dia 23 de junho de 2020 foi promulgada a Lei Estadual nº 11.144/20, que dispõe sobre a redução proporcional das mensalidades da rede privada de ensino durante o plano de contingência do novo Coronavírus da Secretaria de Estado da Saúde, abrangendo as instituições de ensino infantil, fundamental, médio e superior.

Relatam que a referida lei obriga as escolas e faculdades da rede privada de ensino do Estado do Espírito Santo a reduzirem suas mensalidades em até 30% (trinta por cento), percentual que pode variar de acordo com a receita anual bruta da instituição de ensino.

Além disso, preceitua que o seu descumprimento importa em infração ao Código de Defesa do Consumidor, sujeitando as
demandantes
às penalidades que serão aplicadas pelo Instituto Estadual de Defesa do Consumidor – PROCON/ES ou pelo Procon Municipal.

Entendem
que a
mencionada
novel legislação está eivada de inconstitucionalidades, tornando inviável sua aplicação.

Defendem, assim, a existência de inconstitucionalidades Formal, em razão da incompetência do Estado do Espírito Santo para legislar sobre matéria de direito contratual (civil), sendo a competência privativa da União (artigo 22, I, da CF); e Material, por violação do direito de livre iniciativa, ao ato jurídico perfeito, bem como a indevida interferência estatal na atividade econômica privada; além de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante dos fatos narrados, ajuizaram a presente demanda requerendo, em sede de tutela de urgência, que os requeridos se abstenham de promover quaisquer atos sancionatórios ou fiscalizatórios que tenham por fundamento a não redução das mensalidades, como previsto na Lei Estadual nº 11.144/20.

Como visto, o magistrado singular

deferiu o pedido
, expondo os seguintes
funda
mentos:

“
(...)
A Lei Estadual nº 11.144/20, dispõe sobre a redução proporcional das mensalidades da rede privada de ensino durante o plano de contingência do novo Coronavírus da Secretaria de Estado da Saúde, abrangendo as instituições de ensino infantil, fundamental, médio e superior.

A legislação obrigou as escolas e faculdades da rede privada de ensino do Estado do Espírito Santo a reduzirem suas mensalidades em até 30% (trinta por cento), percentual este que pode variar de acordo com a receita anual bruta da instituição de ensino, e, em caso de descumprimento, as autoras estão sujeitas às penalidades que podem ser aplicadas pelo Instituto Estadual de Defesa do Consumidor – PROCON/ES ou pelo Procon Municipal.

Sobre o tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu, em mais de uma oportunidade, que a competência para legislar sobre mensalidades escolares é privativa da União, já que tratar-se-ia de matéria contratual. Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação Direta. Lei nº 670, de 02 de março de 1994, do Distrito Federal.
Cobrança de anuidades escolares. Natureza das normas que versam sobre contraprestação de serviços educacionais. Tema próprio de contratos. Direito Civil. Usurpação de competência privativa da União. Ofensa ao art. 22, I, da CF. Vício formal caracterizado
. Ação julgada procedente. Precedente. É inconstitucional norma do Estado ou do Distrito Federal sobre obrigações ou outros aspectos típicos de contratos de prestação de serviços escolares ou educacionais. (ADI 1042, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 12/08/2009, DJe-208 DIVULG 05-11-2009 PUBLIC 06-11-2009 EMENT VOL-02381-02 PP-00335 RTJ VOL-00212-01 PP-00011)

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 10.989/93 DO ESTADO DE PERNAMBUCO. EDUCAÇÃO: SERVIÇO PÚBLICO NÃO PRIVATIVO. MENSALIDADES ESCOLARES. FIXAÇÃO DA DATA DE VENCIMENTO. MATÉRIA DE DIREITO CONTRATUAL. VÍCIO DE INICIATIVA.
1. Os serviços de educação, seja os prestados pelo Estado, seja os prestados por particulares, configuram serviço público não privativo, podendo ser desenvolvidos pelo setor privado independentemente de concessão, permissão ou autorização. 2. Nos termos do artigo 22, inciso I, da Constituição do Brasil, compete à União legislar sobre direito civil. 3. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente
. (ADI 1007, Relator(a): EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2005, DJ 24-02-2006 PP-00005 EMENT VOL-02222-01 PP-00007)

No caso em cotejo é nítida a interferência da Lei Estadual nº 11.144/2020 na relação contratual estabelecida entre as instituições de ensino autoras e os estudantes, já que obriga a redução de mensalidade, que foi pactuada a título de contraprestação pelo serviço de ensino oferecido, sob pena de aplicação de inúmeras penalidades.

Tal conclusão fica clara a partir da simples leitura do teor de alguns dispositivos lá inseridos. Veja-se:

(...)

Somado a isso, compulsando os documentos colacionados junto à exordial consta parecer jurídico emitido pela Procuradoria Geral do Estado opinando pelo veto total do Autógrafo de Lei nº 38/2020, em razão da ‘
inconstitucionalidade formal por invasão da competência legislativa da União para legislar sobre direito civil, a teor do que dispõe o inciso I do artigo 22 da Constituição
(...)’.

Assim, considerando a relevância dos argumentos apresentados no sentido de que não cabe ao Estado legislar sobre matéria de competência exclusiva da União, ou seja, sobre o direito civil, a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe.
(...)”

D
e acordo com as regras estabelecidas na Carta Magna (CF/88), compete privativamente à União legislar sobre direito civil (art. 22, I), sendo possível, mediante lei complementar, a delegação dessa
competência
aos Estados para disporem sobre as
matérias
específicas dispostas, nos termos do art. 22, parágrafo único.

Além disso, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre consumo (art. 24, V), bem como sobre educação e ensino (art. 24, IX).

Dessa forma,
pode-se concluir
que, via de regra,
os Estados e o Distrito Federal
estão impedidos de
estabelecer normas
sobre direito civil, mas podem
prescrever
regras
sobre di
reito do consumidor.

Em julgados afetos ao tema, a Corte Suprema de Justiça considerou que o serviço de educação não se tratava de relação de consumo, a ensejar a competência concorrente do estado para legislar sobre a matéria (CF, art. 24, V). Ou seja,
entendeu
que se
cuidava
de
normas sobre
contratos, matéria de direito civil, cuja competência legislativa é da União (CF, art. 22, I).

Dessa
maneira
,
com base n
a jurisprudência mais antiga
do STF

(ADI nº 1.007 e ADI nº 1.042),
depreende-se
que a fixação das mensalidades escolares não está inse
rta
em uma relação de consumo (competência concorrente),
mas se trata de
conteúdo
relacionado
a
o direito civil (
competência privativa da União).

Resumidamente, o Supremo Tribunal Federal
defende
que os Estados não dispõem de competência para in
stituir regras contratuais,
de tal sorte que a norma
sobre mensalidade,
na qualidade de
contraprestação aos serviços de ensino prestados, é afeta ao direito contratual e, por
isso
,
direito
civil,
atraindo
a competência privativa da União.

N
ão por outra razão, o STF, recentemente, julgou inconstitucionais as leis dos Estados do Ceará, Maranhão e Bahia que determinavam o desconto obrigatório nas mensalidades da rede privada de ensino durante a pandemia de Covid-19 (ADIs 6423, 6435 e 6575).

Outrossim, a Lei Federal nº 9.870/99, que “dispõe sobre o valor total das anuidades escolares e dá outras providências”, estabelece, em seu art. 1º, § 5º, que o valor total, anual ou semestral apurado na forma dos parágrafos anteriores, terá vigência por um ano e será dividido em doze ou seis parcelas mensais iguais, facultada a apresentação de planos de pagamento alternativos, desde que não excedam ao valor total anual ou semestral apurado na forma dos parágrafos anteriores.

O que significa dizer, não existe omissão legislativa apta a
legitimar
a intervenção ou complementação pelos Estados.

Diante de todo o exposto
,
sem maiores delongas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

VOTO
VISTA

Rememorando, trata-se de Agravo de Instrumento (ID 701423) interposto por MUNICÍPIO DE VILA VELHA, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (ID 701424) ajuizada por CURSO DARWIN LTDA e OUTROS, determinou aos requeridos que se abstenham de promover quaisquer atos sancionatórios ou fiscalizatórios em face das autoras, com fundamento na não redução das mensalidades, como previsto na Lei Estadual nº 11.144/20.
O e. Desembargador Relator WALACE PANDOLPHO KIFFER proferiu voto negando provimento ao recurso do Município de Aracruz, sob o fundamento de que, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os Estados não dispõem de competência para instituir regras contratuais, de tal sorte que a norma sobre mensalidade, na qualidade de contraprestação aos serviços de ensino prestados, é afeta ao direito contratual e, por isso, direito civil, atraindo a competência privativa da União. Sendo acompanhado pelo e. Desembargador Jorge do Nascimento Viana.
Pedi vista dos autos para melhor análise.
Apenas para nortear o julgamento, relembro que, na origem, cuida-se de AÇÃO ORDINÁRIA movida por CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DARWIN ARACRUZ LTDA, CURSO DARWIN LTDA, CENTRO DE ENSINO CACHOEIRENSE DARWIN LTDA (nome fantasia DARWIN COLATINA), CENTRO DE ENSINO DARWIN GUARAPARI, CENTRO DE ENSINO CACHOEIRENSE DARWIN LTDA (nome fantasia CENTRO DE ENSINO LINHARENSE DARWIN), CENTRO EDUCACIONAL DARWIN GRANDE VITÓRIA, CENTRO DE ENSINO CHARLES DARWIN LTDA, CENTRO DE ENSINO CHARLES DARWIN LTDA (matriz e filial) em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES, MUNICÍPIO DE VITÓRIA, MUNICÍPIO DE VILA VELHA, MUNICÍPIO DE ARACRUZ, MUNICÍPIO DE CARIACICA, MUNICÍPIO DE COLATINA, MUNICÍPIO DE GUARAPARI e MUNICÍPIO DE LINHARES.
As autoras alegam que no dia 23 de junho de 2020 foi promulgada a Lei Estadual nº 11.144/20, que dispõe sobre a redução proporcional das mensalidades da rede privada de ensino durante o plano de contingência do novo Coronavírus da Secretaria de Estado da Saúde, abrangendo as instituições de ensino infantil, fundamental, médio e superior.
Relatam que a referida lei obriga as escolas e faculdades da rede privada de ensino do Estado do Espírito Santo a reduzirem suas mensalidades em até 30% (trinta por cento), percentual que pode variar de acordo com a receita anual bruta da instituição de ensino.
Além disso, preceitua que o seu descumprimento importa em infração ao Código de Defesa do Consumidor, sujeitando as demandantes às penalidades que serão aplicadas pelo Instituto Estadual de Defesa do Consumidor – PROCON/ES ou pelo Procon Municipal.
Entendem que a mencionada novel legislação está eivada de inconstitucionalidades, tornando inviável sua aplicação. Defendem, assim, a existência de inconstitucionalidades Formal, em razão da incompetência do Estado do Espírito Santo para legislar sobre matéria de direito contratual (civil), sendo a competência privativa da União (artigo 22, I, da CF); e Material, por violação do direito de livre iniciativa, ao ato jurídico perfeito, bem como a indevida interferência estatal na atividade econômica privada; além de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
O magistrado de piso deferiu a tutela de urgência, para que os requeridos se abstenham de promover quaisquer atos sancionatórios ou fiscalizatórios que tenham por fundamento a não redução das mensalidades, como previsto na Lei Estadual nº 11.144/20.
Pois bem.
É consabido que inúmeras medidas vêm sendo tomadas em todas as esferas de Governo com o intuito de mitigar os prejuízos suportados por toda a população em decorrência da crise provocada pelo Covid-19.
Todavia, devemos destacar que a realidade atual não pode ser interpretada como evidência, ipso facto, da impossibilidade superveniente de concretização de todo e qualquer contrato, não sendo possível, ainda, relegar as normas básicas do Ordenamento Jurídico.
Dito isso, verifico que a Lei Estadual n.º 11.144/2020, ao dispor sobre a redução proporcional (obrigatória) das mensalidades, incidiu sobre a contraprestação pelos serviços de educação, cuja natureza é de Direito Civil, por abarcar relação nitidamente contratual.
E, consoante o previsto no art. 22, parágrafo único, da Carta Magna, os Estados somente podem legislar em matéria afeta ao direito civil se autorizados pela União por meio de lei complementar, autorização essa não concedida aos Estados para impor de descontos, especialmente a contratos firmados anteriormente à aprovação das leis, haja vista a necessidade de observância do ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, da CF).
Destaco, ainda, que a União já possui legislação específica sobre a contraprestação pelos serviços educacionais (Lei Federal nº 9.870/99), sendo indevida, portanto, a normatização estadual.
Aliás, o STF, recentemente, julgou inconstitucionais as leis dos Estados do Ceará, Maranhão e Bahia que determinavam o desconto obrigatório nas mensalidades da rede privada de ensino durante a pandemia de Covid-19 (ADIs 6423, 6435 e 6575).
Desse modo, há de prevalecer o entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que norma estadual, ainda que tangenciando matéria ligada à proteção do consumidor (e, por isso, inserida na competência legislativa concorrente dos entes federativos), não pode incidir sobre direito civil, notadamente sobre relações contratuais.
Desse modo, embora sensível ao atual momento, entendo assistir razão aos agravados quando apontam a usurpação de competência do Estado.
Ante o exposto,
acompanho o voto de relatoria
pelo não provimento do agravo de instrumento.
É o voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
2
153-24
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO
S
:
CURSO DARWIN LTDA
e
OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI ESTADUAL IMPONDO O DESCONTO DAS MENSALIDADES DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE ENSINO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. DIREITO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A Lei Estadual nº 11.144/20, dispõe sobre a redução proporcional das mensalidades da rede privada de ensino durante o plano de contingência do novo Coronavírus da Secretaria de Estado da Saúde, abrangendo as instituições de ensino infantil, fundamental, médio e superior.
A referida
legislação obrigou as escolas e faculdades da rede privada de ensino do Estado do Espírito Santo a reduzirem suas mensalidades em até 30% (trinta por cento) e
dispôs que
, em caso de descumprimento, est
ariam
sujeitas às penalidades aplicadas pelo PROCON/ES ou Procon Municipal.

2.
Em julgados afetos ao tema, a Corte Suprema de Justiça considerou que o serviço de educação não se tratava de relação de consumo, a ensejar a competência concorrente do estado para legislar sobre a matéria (CF, art. 24, V). Ou seja,
entendeu
que se
cuidava
de
normas sobre
contratos, matéria de direito civil, cuja competência legislativa é da União (CF, art. 22, I).

3. C
om base n
a jurisprudência mais antiga
do STF

(ADI nº 1.007 e ADI nº 1.042),
depreende-se
que a fixação das mensalidades escolares não está inse
rta
em uma relação de consumo (competência concorrente),
mas se trata de
conteúdo
relacionado
a
o direito civil (
competência privativa da União).
Resumidamente, o Supremo Tribunal Federal
defende
que os Estados não dispõem de competência para in
stituir regras contratuais,
de tal sorte que a norma
sobre mensalidade,
na qualidade de
contraprestação aos serviços de ensino prestados, é afeta ao direito contratual e, por
isso
,
direito
civil,
atraindo
a competência privativa da União.

4. N
ão por outra razão, o STF, recentemente, julgou inconstitucionais as leis dos Estados do Ceará, Maranhão e Bahia que determinavam o desconto obrigatório nas mensalidades da rede privada de ensino durante a pandemia de Covid-19 (ADIs 6423, 6435 e 6575).

5.
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
NEG
AR
PROVIMENTO.

Vitória-ES, em 05 de abril de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.